Tribunal: TJBA
Processo: 8025557-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025557-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DULCINEIA DA SILVA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
MONICA CRISTINA CAPIRUNGA MONTEIRO SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO INTEGRADA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS DEMAIS PONTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8
025557-68.2019.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
DULCINEIA DA SILVA MASCARENHAS
e, como Embargad
o
,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
ACOLHER
PARCIALMENTE
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 6 de Outubro de 2025.